Tribunal: STF
Processo: RE 1485368
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. APOSENTADORIA. VANTAGEM OPÇÃO DE FUNÇÃO. LEI Nº 9.784, DE 1999, E LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB). REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ATO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. SUPRESSÃO DA VANTAGEM ‘OPÇÃO DE FUNÇÃO’. ARTIGO 193 DA LEI N.º 8.112/1990. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. Embora o ato que deu ensejo à revisão do benefício seja proveniente do Tribunal de Contas da União - no exercício do controle de legalidade do ato de concessão de aposentadoria -, o deferimento da vantagem ‘opção’, nos moldes previstos no artigo 193 da Lei nº 8.112/1990, estava amparada em posição sedimentada por aquele próprio Tribunal há mais de uma década (acórdão n.º 2076/2005-Plenário). 



    2. Se o(a) servidor(a) preencheu os pressupostos temporais para a incorporação da vantagem relativa à opção da função comissionada de nível FC-04 até 18/01/1995 (artigo 193 da Lei n.º 8.112/1990), é indevida a revisão do ato de concessão de sua aposentadoria, para sua exclusão, porque, embora ele tenha implementado os requisitos para a inativação após a revogação do artigo 193 da Lei 8.112/1990 e a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 20/1998, o benefício foi deferido com base em orientação (então vigente) do Tribunal de Contas da União, e a superveniente alteração da interpretação da legislação de regência pelo referido órgão não pode prejudicá-lo, sob pena de afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica e aos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.” (e-doc. 71).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “para o fim exclusivo de prequestionamento”, e “para sanar erro material”:



    “Com efeito, deve ser corrigido o seguinte erro material. Onde se lê: 



    (1) em 18/01/1995, o(a) autor(a) preencheu os pressupostos temporais para a incorporação da vantagem relativa à opção da função comissionada de nível FC-04 (artigo 193 da Lei n.º 8.112/1990), embora não tivesse implementado - até então - os requisitos para a concessão de aposentadoria; 



    Leia-se: 



    (1) em 18/01/1995, o(a) autor(a) preencheu os pressupostos temporais para a incorporação da vantagem relativa à opção pelo cargo em comissão de Diretor de Secretaria – CJ03 (artigo 193 da Lei n.º 8.112/1990), embora não tivesse implementado - até então - os requisitos para a concessão de aposentadoria; (...)



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos de declaração da União, para o fim exclusivo de prequestionamento e dar provimento aos embargos de declaração de Luiz Otávio Garcia Corrêa para sanar o erro material e para prequestionamento.” (e-doc. 93, p. 18-19).



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 40, caput e § 2º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o acórdão recorrido está em manifesto confronto com o § 2º do art. 40 da Constituição Federal, uma vez que autoriza que a parte embargada tenha proventos maiores que a remuneração da ativa” (e-doc. 103, p. 6).



    3.2. Sustenta que “não há violação ao direito adquirido, na medida em que o TCU analisou a aposentadoria da parte autora segundo a legislação aplicável à época em que esta preencheu os requisitos legais, quando já não era mais possível agregar a opção de função aos proventos de aposentadoria” (e-doc. 103, p. 7).



    3.3. Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, para que, da correta interpretação dos dispositivos constitucionais contrariados resulte sua preservação, concluindo-se pela legalidade do ato de exclusão da parcela ‘opção’ dos proventos de aposentadoria da parte autora” (e-doc. 103, p. 10).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante acórdão assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ATO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. SUPRESSÃO DA VANTAGEM ‘OPÇÃO DE FUNÇÃO’. ARTIGO 193 DA LEI N.º 8.112/1990. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 636.553 (TEMA/STF Nº 445). 



    1. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 636.553 (Relator Ministro Gilmar Mendes), firmou orientação jurídica vinculante sobre o prazo para manifestação do Tribunal de Contas, no exercício de controle externo de atos concessivos de aposentadoria e pensão (Tema n.º 445): Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    2. Do cotejo do pronunciamento da Suprema Corte com o caso concreto, não se infere a existência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto, o pronunciamento desta Turma tem lastro em fundamentos que não são infirmados por tal diretriz jurisprudencial: (i) (...), considerando que a aposentadoria da parte autora, com a incorporação da vantagem ‘opção’, foi concedida pelo órgão de origem com base em orientação vigente no TCU à época (Acórdão 2.076/2005-Plenário), a negativa de registro pela Corte de Contas, em virtude de mudança superveniente de entendimento (Acórdão 1.599/2019-Plenário), viola o princípio constitucional da segurança jurídica, pois esbarra na impossibilidade de nova interpretação retroativa que resulte na restrição de direitos pela Administração; (ii) Além disso, a negativa de registro do ato concessivo da aposentadoria da parte autora pelo TCU, nos moldes em que efetivada, atenta contra as disposições constantes dos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, que disciplinam os efeitos advindos da alteração de entendimento no âmbito administrativo; e (iii) Cumpre ressaltar que não se está aqui discutindo o (des)acerto da tese atualmente firmada pelo TCU, mas sim a impossibilidade de sua retroação para desconstituir situação benéfica a servidor de boa-fé.” (e-doc. 125, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(1) O(a) autor(a), até 18/01/1995, preencheu os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90 para incorporação da vantagem relativa à opção de cargo em comissão, mas não implementou os requisitos para aposentadoria até referida data; 



    (2) Ocorre que o TCU firmara entendimento, no Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário, de que a vantagem ‘opção’ de que trata o art. 2º da Lei 8.911/94 seria devida 'aos servidores que, até a data de 18/1/1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade' (sublinhou-se); 



    (3) A Corte de Contas, entre outros argumentos, defendera ser inconstitucional o art. 7º da Lei 9.624/1998 e, em razão disso, permitira àqueles que, mesmo não tendo implementado os requisitos de aposentadoria até o dia 18/01/1995, pudessem carrear a vantagem de opção para a aposentadoria; 



    (4) Essa linha de compreensão somente foi revista pelo TCU no Acórdão nº 1.599/2019, a partir do qual passou a ser vedado o pagamento da mencionada vantagem aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria; 



    (5) E a particularidade do caso em comento reside justamente no fato de que, embora o ato que deu ensejo à revisão do benefício seja proveniente do Tribunal de Contas - no exercício do controle de legalidade do ato de concessão de aposentadoria - o deferimento da vantagem, na forma prevista no art. 193 da Lei nº 8.112/1990, estava amparada em posição sedimentada por aquele próprio Tribunal há mais de uma década; 



    (6) (...) a alteração de entendimento da Corte de Contas, após quatorze anos (de 2005 a 2019), decorreu sem qualquer modificação fática ou normativa que a justificasse, mormente porque a EC nº 20/98, utilizada como fundamento para dita alteração, já estava em vigor quando da prolação do Acórdão nº 2.076/2005; 



    (7) Logo, considerando que a aposentadoria da parte autora, com a incorporação da vantagem "opção", foi concedida pelo órgão de origem com base em orientação vigente no TCU à época (Acórdão 2.076/2005-Plenário), a negativa de registro pela Corte de Contas, em virtude de mudança superveniente de entendimento (Acórdão 1.599/2019-Plenário), viola o princípio constitucional da segurança jurídica, pois esbarra na impossibilidade de nova interpretação retroativa que resulte na restrição de direitos pela Administração; 



    (8) Além disso, a negativa de registro do ato concessivo da aposentadoria da parte autora pelo TCU, nos moldes em que efetivada, atenta contra as disposições constantes dos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, que disciplinam os efeitos advindos da alteração de entendimento no âmbito administrativo; e 



    (9) Cumpre ressaltar que não se está aqui discutindo o (des)acerto da tese atualmente firmada pelo TCU, mas sim a impossibilidade de sua retroação para desconstituir situação benéfica a servidor de boa-fé.” (e-doc. 71, p. 17-18).



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca do pagamento de diferenças referentes à incorporação/atualização de quintos já reconhecidos pela Administração Pública cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 658.049-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. “QUINTOS”. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 863.537-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/11/2016, p. 02/12/2016).



    7.1. No mesmo sentido, em casos que tratam da denominada “opção por função”, prevista no art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, são as decisões monocráticas proferidas: ARE nº 1.484.036/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/03/2024, p. 20/03/2024; RE nº 1.459.388/SC, de minha relatoria, j. 17/10/2023, p. 18/10/2023; RE nº 1.455.228/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/09/2023, p. 03/10/2023; e RE nº 1.425.165/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/08/2023, p. 1º/09/2023.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator